Tribunal: TJDFT
Processo: 0726496-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO POLICIAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). MACONHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS USUÁRIOS E DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas imediações de estabelecimento policial, especialmente pelo depoimento extrajudicial dos usuários, corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais, nas fases investigativa e judicial, pelo auto de apresentação e apreensão, pelas filmagens da mercancia ilícita e pelos laudos de exame pericial.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. De acordo com o critério objetivo/subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas, em abstrato, no preceito secundário do respectivo tipo penal. Precedentes.
5. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 quando há prova nos autos de que há estabelecimento policial próximo ao ponto de tráfico.
7. É adequada a imposição do regime inicial fechado ao acusado reincidente e condenado à pena superior a 8 (oito) anos de reclusão.
8. Recurso conhecido e desprovido.